Tribunal: TJDFT
Processo: 0727292-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCERTEZA QUANTO AO TERRENO OCUPADO. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA AFASTADA.
1. A primeira ilação que se faz quanto à atividade probatória no processo é a de que as provas se destinam ao convencimento do juiz pelo sistema da persuasão racional. Como destinatário da prova, é também o juiz que faz averiguação quanto à necessidade e pertinência da adoção dos meios de prova requeridos pela parte tomando como critério, em especial, a utilidade e eficiência da prova para comprovar as respectivas alegações.
2. Todavia, no presente caso, verifica-se que a realização da prova pericial para solucionar a presente demanda é indispensável, havendo necessidade de excluir dúvida acerca de qual imóvel ocupa o autor, haja vista que apresenta prova documental em que assinala a ocupação do lote 12, sendo que reclama a reintegração na posse do lote 17.
3. Além do mais, ante primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC), as partes têm direito à amplitude de defesa, devendo ser coarctadas somente aquelas provas evidentemente protelatórias.
4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.